Tribunal: TJMT
Processo: 1016475-02.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
HCCrim 1016475-02.2021.8.11.0000
Vistos, etc...
(Durante Plantão)
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em favor de EDYPOLL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO, apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, ao sentenciar o processo e decretou a prisão preventiva do paciente, determinando a expedição do competente mandado de prisão individualizado.
Afirma que no dia 31 de janeiro, o juiz plantonista concedeu liberdade provisória, após audiência de custódia, mediante cumprimento de medidas cautelares; o paciente foi posto em liberdade conforme alvará de soltura; em 08 de setembro de 2.021, o magistrado proferiu sentença e condenou o paciente pelos delitos de descritos no artigo 33, “caput”, e artigo 35, “caput”, da Lei 11.343/2006 e também do delito previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03. A ele foi imputada à pena de 08 anos e 06 meses e reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto.
Segundo defende, embora o paciente tenha acompanhado a todo tramitar do processo em liberdade, o magistrado determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor dele. Contudo, a condenação é provisória, não transitou em julgado e será interposto recurso no prazo legal.
Pontua que é entendimento consolidado de que o cumprimento da pena está vinculado ao transito em julgado da sentença penal condenatória de qualquer natureza.
Afirma ainda que, embora o magistrado tenha fundamento a decretação da prisão preventiva do paciente na similitude ao corréu Jequiciel (que está preso preventivamente desde o início do processo), a premissa para a segregação dele não existe, já que não há similitude fática entre a situações.
Também que a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, pois, outras medidas cautelares seriam insuficientes para impedir que ele volta a delinquir, elementos fáticos concretos da probabilidade de reincidência criminosa e que a prática criminosa estava sendo praticada na sua residência; todavia, a decisão é totalmente diversa dos fundamentos que levaram a conceder a liberdade provisória do paciente.
Defende que as medidas cautelares impostas ao paciente se mostraram suficientes até a sentença e nada indica que deixaram de ser.
Ao final requer seja revogado o decreto prisional em desfavor de EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO e o recolhimento de eventual mandado de prisão expedido em seu desfavor, mantendo-se as medidas cautelares diversas que vinha cumprindo com regularidade.
É o breve relato do necessário.
DECIDO.
Depreende-se da sentença que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade no total de 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado. Foi decretada a prisão preventiva de forma fundamentada.
Trago trecho:
“Na perspectiva da similitude ao acusado Jaquiciel, somado a traficância reiterada de drogas, a associação para o crime de tráfico ilícito de droga, a dedicação à prática criminosa, as circunstancias judiciais alhures citadas, os apetrechos para a mercancia de droga e a utilização de arma de fogo, decreto a prisão preventiva dos acusados Fernando Pires Rialto da Conceição (...)”.
Ocorre que, para apreciação em plantão judiciário “deve servir para atender as situações em que, o caráter de urgência se opera durante o plantão ou logo antes, não se prestando para acomodar pedidos relativos a fatos acontecidos anteriormente”. Em outras palavras, “não é permitido que o impetrante submeta ao juízo plantonista, caso que não demande a imediata intervenção judicial, pois, se assim o fizesse, estaria burlando o princípio constitucional do juiz natural” (TJMT, HC NU 1019481-51.2020.8.11.0000 - Des. Rui Ramos Ribeiro - 16.9.2020).
Ainda, tratando-se de “causa que já esteja em andamento, salvo situações muito especiais e sob criteriosa avaliação do juiz plantonista, nem devem ser distribuídas ao plantão, e se o forem, devem ser remetidas ao Juízo competente” (DEOLINDO, Vanderlei. O Plantão Judiciário e as ações de urgência - disponível em: https://espaco-vital.jusbrasil.com.br – Acesso em 30.10.2020).
Nestes termos, o que se verifica é que a matéria impugnada (decreto prisional e sentença condenatória), além do decreto estar devidamente fundamentado, o pedido possui natureza satisfativa, razão pela qual deve ser reservada à Câmara Criminal.
Se não bastasse, é de se destacar que as matérias em questão não contem a urgência necessária para justificar decisão em sede de plantão, tendo em vista que pode muito bem ser analisado no retorno das atividades normais.
Portanto, determino que se distribua o mesmo na forma regimental, após o plantão.
Intime-se e cumpra-se.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Plantonista